Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-38.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008130-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEIVID MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.701-39 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. D. O. - CPF: 030.024.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CORSO LUCERA - CPF: 045.709.908-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COCA CORSO - CPF: 061.890.111-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008130-38.2021.8.11.0003

APELANTE: DEIVID MARCOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO REJEITADA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÕES DE DROGAS [COCAÍNA, PASTA BASE E MACONHA], BALANÇA DE PRECISÃO, SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO [R$ 1.215,00], CADERNO CONTENDO INÚMERAS ANOTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES – PROVAS SUFICIENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS IDENTIFICADA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – VIABILIDADE – ARMAMENTO ENCONTRADO EM OUTA RESIDÊNCIA – CONDENAÇÃO CALCADA APENAS NAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE ADOLESCENTES INFRATORES – ELEMENTOS INSUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – MODIFICAÇÃO DO REGIME DO TRÁFICO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

N
ão há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões [detectadas por meio de duradouras monitorações na residência do réu e da prévia apreensão de droga na posse do mesmo em via pública] que justificaram a diligência policial no interior da residência do agente.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

Não restando suficientemente comprovada a autoria imputada ao réu quanto ao delito previsto no
art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03,
a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com a absolvição do réu de um dos delitos, readéqua-se o regime prisional para o semiaberto, considerando a pena remanescente [5 anos e 10 meses de reclusão].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEIVID MARCOS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI da Lei nº 11.343/06; art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

A Defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, sob as assertivas de que: 1) o ingresso na residência do apelante, pelos policiais, foi procedido sem sua permissão, sendo que o termo de autorização de busca domiciliar apresentado pelos agentes públicos
“se trata de outra residência (mais precisamente da residência do menor)”
; 2) é nulo o reconhecimento fotográfico operado pelos adolescentes na delegacia [quando teriam apontado o réu como proprietário dos entorpecentes e armamento localizados na casa deles], por inobservância ao art. 226 do CPP.

No mérito, almeja: a) a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, “
diante da fragilidade probatória em relação à traficância”
e
“da pequena quantidade de droga apreendida”
; b) a absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que
“o revólver foi localizado na residência do pai do menor, e não na residência do recorrente”
, inexistindo provas seguras de que tal armamento lhe pertencia.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, como também a aplicação do instituto da detração penal, para fins de alteração do regime para o semiaberto, nos termos do art. 387, § 2° do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defesa suscita a nulidade das provas, sob o argumento de que
“não houve autorização da entrada do recorrente”
,

sendo que o termo de autorização de busca domiciliar apresentado pelos policiais
“se trata de outra residência (mais precisamente a residência do menor)”
.

A denúncia expõe que:

“São dos autos que a Polícia Judiciária Civil, investigando o “Comando Vermelho”, descortinou que DEIVID (vulgo Tiozinho ou Formiga) atuava como um dos gerentes de Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho”, sendo este uma das lideranças da referida organização criminosa na região sul deste Estado, e atualmente recluso na Penitenciária “Mata Grande”, sendo DEIVID irmão do traficante Francisco Marcos da Silva, conhecido por “Chico”, também custodiado na referida unidade prisional, sendo que o denunciado era o responsável pela distribuição de drogas nos Bairros Parque Universitário, Jardim Osásis, Paineiras, Vila Olinda, Pedra 90, Tancredo Neves, Rui Barbosa, Vila Salmen, Vila Lourdes e Alvorada, nesta urbe

Colhe-se que, por meses, antes da abordagem e prisão, e desde quando morava no Bairro Paineiras, policiais civis fizeram monitoramentos na residência do denunciado, oportunidade em que verificaram que o mesmo, estrategicamente, utilizava-se de um imóvel no bairro Jardim Oásis para ocultar a maior parte da droga e armas de fogo da referida organização criminosa, local onde permanecia o adolescente Mateus Coca, que, de sua vez, era remunerado mensalmente para auxiliar na senda criminosa, sendo que DEIVID, de sua vez, mantinha em sua residência menor quantidade de entorpecentes, suficiente apenas para repor as “bocas de fumo” que estavam sob sua responsabilidade.

Consta que, na data retromencionada, durante nova vigilância na residência do denunciado, policiais observaram o mesmo chegando em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QBL-3488, que era utilizada para a distribuição de drogas, instante em que foi abordado, sendo que, feita a busca pessoal, encontraram em seu
bolso 01 (uma) porção de maconha. No interior da residência, apreendeu-se no quarto, 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína, devidamente embaladas para venda, bem como 01 (uma) caderneta com anotações acerca do tráfico de drogas
e pagamento de “caixinha” à organização criminosa (fls. 59/74, ID 53056595), e no banheiro
, 03 (três) porções de cocaína, sendo que 01 (uma) balança de precisão com resquícios de drogas e a quantia de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais), em diversas cédulas
,
foram localizadas na cozinha.

Em seguida, os policiais diligenciaram na residência do adolescente, e apreenderam no seu quarto, em cima do guarda-roupa,
01 (um) tablete de cocaína pura
, avaliada em mais de 50.000,00 (cinquenta mil reais), e junto dele,
várias embalagens plásticas zipadas, o revólver e suas munições
(...)

Questionados, Mateus e sua namorada, a adolescente Luana Lemes de Oliveira, que estavam no quarto, confirmaram que a droga, as embalagens e a arma de fogo pertenciam ao denunciado, que, de seu turno, o remunerava mensalmente para fazer a sua guarda, e, quando denunciado não buscava o entorpecente, era seu funcionário KAIKE que o fazia.”
(pg. 129)

De fato, o termo de autorização de busca domiciliar juntado aos autos refere-se a permissão de entrada na residência do adolescente Matheus Coca Corso, assinada e permitida pelo seu genitor.

Ocorre que o conjunto probatório evidencia que os investigadores de polícia – Lauro Evaner Correa e Patric Oliveira dos Santos –, após receberem informações de que o apelante [com 18 anos à época dos fatos] tinha envolvimento com organização criminosa e era responsável pela distribuição de drogas na região, iniciaram monitorações na sua residência

por alguns meses, desde quando ele residia no bairro Paineiras, até seu último endereço localizado à rua Beija Flor, em frente ao número 2014, Bairro Parque Universitário [local da apreensão].

Durante as investigações/monitorações, os agentes policiais conseguiram identificar que o apelante utilizava o adolescente Matheus Coca Corso para guardar drogas [em maiores quantidades] na residência deste, localizada no bairro Jardim Oásis, com a finalidade de dificultar o trabalho policial.

No dia das apreensões, durante a monitoração, os agentes policiais abordaram o réu quando o mesmo chegava em sua residência [localizada à rua Beija Flor, em frente ao número 2014, Bairro Parque Universitário], ocasião em que, em revista pessoal, encontraram com ele
1 (uma) porção de maconha [pesando 6,42gr]
.

Diante do flagrante em via pública, os agentes policiais adentraram no imóvel e, em buscas,
localizaram 14 (quinze) porções de pasta base de cocaína [pesando 3,38g] e 3 (três) poções de cocaína [pesando 29,12g], 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais), além de 1 (uma) caderneta com inúmeras anotações

de contabilidade da traficância, contendo nomes/apelidos dos destinatários e quantidades
.

Em continuidade às diligências, os policiais, já com as informações sobre o local e com quem o apelante guardava mais entorpecentes em elevada quantidade, foram à residência do adolescente Matheus e, após a autorização do seu genitor, adentaram no imóvel e encontraram em seu quarto, em cima do guarda-roupa,
mais de 1kg (um quilo) de cocaína, embalagens plásticas zipadas e 1 revólver calibre .38, com munições
. Em conversas com os adolescentes Matheus e a sua companheira Luana [também menor], estes informaram que os ilícitos pertenciam ao réu DEIVID, o qual, inclusive, pagava uma quantia mensal a Matheus para fazer a ocultação.

Diante de contexto narrado, não há falar em ingresso ilegal no domicílio do réu, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da sua residência, foram detectadas por meio das duradouras monitorações e da prévia apreensão de droga em sua posse, na via pública.

Com efeito, a apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública [em frente à sua residência], após monitorações, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo falar em nulidade das provas.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,
uma vez que
amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”

(AP

N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022)

Cabe registrar que as fotografias juntadas pela Defesa, quando da realização da audiência de instrução e julgamento [em

16.8.2021, ou seja, após 5 (cinco) meses dos fatos], demonstrando a existência de arrombamento da porta da residência do apelante, não se mostram aptas a nulificar as provas.

Isso porque, além de elas não comprovarem terem sido os policiais os responsáveis pelo arrombamento [em razão da extemporaneidade da juntada], a situação de flagrante, em via pública, autorizou os agentes públicos adentrarem no imóvel, permitindo, inclusive, forçar a porta do local, se necessário.

De mais a mais, durante a audiência de instrução, após tais fotografias serem mostradas ao investigador de polícia Patric Oliveira dos Santos, a Defesa limitou-se a questionar se a residência que aparecia na tela da videoconferência era a casa do apelante [tendo o policial respondido que sim], nada questionando sobre o arrombamento da porta.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico – realizado na delegacia pelos adolescentes Matheus e Luana, quando apontaram ser o apelante o proprietário dos ilícitos encontrados na residência deles – é questão a ser enfrentada no mérito do recurso.

Na delegacia, o genitor do adolescente Matheus Coca Corso, Wilson Corso Lucera, narrou que:

“(...) Matheus e Luana foram conviver maritalmente em um quarto da residência do depoente há cerca de um ano; Matheus não comercializa entorpecente e também não é usuário (...); não tem acesso ao quarto do casal (...); na data de hoje, policiais civis compareceram em sua residência informando que havia denúncias acerca da existência de drogas com Matheus; que o depoente franqueou a entrada dos policiais, os quais foram ao quarto do casal e localizaram, em cima do guarda-roupa, um tablete de substância aparentando cocaína e um revólver (...); Matheus trabalha e não tem passagens pela polícia.”

Por sua vez, o adolescente Matheus Coca Corso [17 anos], acompanhado do seu genitor, asseverou que os ilícitos encontrados em sua residência pertenciam ao apelante, vulgo Tiozinho/Formiga,
in verbis
:

“(...) Tiozinho/Formiga pediu para o declarante guardar a droga em sua casa; ele foi na sua casa e levou um tablete de cocaína, uma sacola com saquinhos de cocaína embalados para guardar (...), deixou também uma arma de fogo, com numeração raspada (...); Tiozinho disse que, quando vendesse todo o entorpecente ia dá um dinheiro para o declarante (...); Kaique é quem faz os corres para o TIOZINHO, recebendo e entregando entorpecente no bairro (...).”

A adolescente Luana Lemes de Oliveira [15 anos] confirmou as declarações do seu companheiro,
in verbis
:

“(...) a droga encontrada dentro da sua casa é o Tiozinho ou Formiga, David Marcos da Silva; seu marido Matheus estava guardando a droga para Tiozinho (...) Matheus e Tiozinho são amigos (...).”

Consta ainda que, intimados para comparecerem novamente à delegacia, os supracitados adolescentes, na presença dos seus genitores [Analu Lemes de Oliveira e Juliana Coca], após descreverem as características físicas do apelante e visualizarem
“diversas fotografias do acervo DERF”
, o reconheceram, por fotografia,
“como sendo a mesma pessoa que entregou a droga e revólver para Matheus Coca Corso”
(id. 20968991) para serem guardadas na residência deles.

Anoto que existia fotografias do apelante no acervo da delegacia porquanto
“já respondeu diversos atos infracionais, a exemplo dos registrados e distribuídos sob o cód. 926622, 926620, 921983, 921982, 894720, 886296”
(id. 120968995).

Nesse quadro, considerando que houve prévia descrição das características físicas do réu pelos adolescentes, como também lhes foram apresentadas diversas fotografias que existiam no acervo da delegacia, não identifico qualquer nulidade do termo de reconhecimento fotográfico do apelante.

Ademais, ainda que hipoteticamente o supracitado reconhecimento fotográfico fosse nulo e desconsiderasse os ilícitos encontrados na residência dos adolescentes Mateus e Luana, as prévias monitorações na casa do apelante, assim como todo o material lá encontrado [drogas, balança de precisão, caderno de anotações de traficância, significativa quantia de dinheiro] mostram-se suficientes para comprovar o tráfico de drogas a ele imputado.

Em que pese as irresignações da Defesa, pretendendo a desclassificação do tráfico de drogas, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal atribuída ao réu.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de apreensão e nos laudos periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

De igual modo, a autoria do tráfico está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e nas apreensões de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e caderno de anotações, onde há inúmeras anotações sobre distribuição de drogas.

Os agentes policiais foram coerentes ao relatarem as circunstâncias da prisão e da apreensão de drogas/apetrechos em poder do réu, que corroboraram as informações sobre a traficância por ele exercida.

Em Juízo, o investigador de polícia, Patric Oliveira dos Santos, assim descreveu como se deram as investigações e a prisão do apelante,
in verbis
:

“(...) a
gente já conhece ele há algum tempo, com o envolvimento dele com o tráfico de drogas, desde que ele era menor de idade, ele já foi conduzido algumas vezes para delegacia
; e chegou informações que ele teve uma ascensão na organização criminosa do Comando Vermelho e estaria responsável por gerir essa droga (...);
daí nós começamos a monitorar ele, a gente tinha informação que essa quantidade não ficava com ele (...); nos monitoramos ele por algum tempo e percebemos ali como que funcionava a distribuição dele; ele ficava apenas com um pouco de droga (...) e deixava a grande quantidade, a maior parte na casa do menor, do Matheus
(...); e
no dia da prisão, a gente estava monitorando ele, percebemos o momento em que ele chegou, fizemos a abordagem e lá encontramos pasta base, porções de cocaína, dinheiro, balança e bastante anotações
; e como a gente já sabia onde guardada a maior droga,
depois que nós fizemos a prisão dele, nós fomos até a residência, que é próxima ao local onde ele morava
;
chegando lá, estava o pai do menor, aí nós informações que já tinha uma investigação acerca do tráfico de drogas
, ele franqueou a entrada e falou que o filho dele não consumia drogas e não tinha nenhum tipo de passagem, que ele até estava trabalhando (...);
quando nós fomos no quarto dele, nós encontramos em cima do guarda-roupa, um quilo de cocaína (...), e também uma arma de fogo, com numeração suprimida (...), a namorada do Matheus, que estava no quarto, falou que a droga pertencia ao Tiozinho, como o Deivid é conhecido
(...); nós apresentamos a foto dele, aí ele confirmou que se tratava da mesma pessoa (...); nós fomos no local de trabalho do Matheus e questionamos sobre a droga e arma que estava na casa dele, aí
ele já disse que tava guardando pro Tiozinho já algum tempo, que ele recebia um valor em dinheiro para estar guardando (...), ele disse que, além dessa droga que estava lá, muitas outras porções já tinham sido guardadas pelo Deivid na casa dele
(...); os dois menores, na presença do pai do Matheus, formalizaram os depoimentos deles e o reconhecimento fotográfico (...); o menor falou que, quando ele terminasse de vender essa droga, ele iria receber uma quantia, a promessa do Deivid era que assim que ele terminasse de vender essa droga, iria dar uma parte em dinheiro para o menor (...); o Deivid trabalhava para o Weslen, mas, como ele estava preso, o braço direito dele era o Deivid (...); essa deve ser a primeira passagem por tráfico de drogas do Deivid depois da maioridade, acho que é recente que ele atingiu a maioridade, mas quando menor já foi conduzido várias vezes com pasta base (...);
eu trabalhei nessa investigação da prisão dele uns dois, três meses, a gente estava percebendo como era a movimentação desse entorpecente
(...); as informações de que ele estava gerenciando foi através de informantes (...); a prisão dos menores foi posterior, primeiro ele, depois os menores. [Defesa: Ele franqueou a entrada na casa dele?] Tinha entorpecente com ele, doutor (...), ele estava em flagrante, ele estava com entorpecente com ele (...). [Defesa: Vocês buscaram informações para saber se o tablete de cocaína realmente era dele?] Sim, doutor, tanto que, primeiro, nós fizemos a prisão dele e depois fomos até o local onde a droga estava escondida, em posse dos menores, e eles confirmaram que a droga era dele (...); a gente conhece ele não é de hoje, a gente sabe que ele tá envolvido com o Comando Vermelho, (...) não encontramos matrícula dele do Comando (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do investigador de polícia
Lauro Evaner Correa.

Por sua vez, em Juízo, o apelante negou o cometimento dos crimes nos seguintes termos:

“(...) eu tava fazendo bico numa loja do centro (...); esse entorpecente que estava na minha posse, eu assumo, eu tava usando; mas esse menor, eu não tenho ciência disso aí; eu tava dormindo em casa, ele meteram o pé na porta e me levaram até essa residência (...); eu mostrei onde estava o entorpecentes que estava comigo, eu falei que era pro meu consumo (...); eu não conhecia esse menor (...); eu também não conhecia ela; sobre a casa do menor, eu não tenho ciência, essa droga e essa arma não era da minha posse (...); o que estava na minha posse era 14 porções de pasta base e 2 substâncias de cocaína (...); eu não sou de facção (...); quando eu era menor, eu dava trabalho mesmo, mas no artigo 157, mas eu tava só consumindo mesmo (...); esse caderno não foi apreendido comigo, esse caderno apareceu na hora da abordagem; na minha casa estava somente o entorpecente e a balança (...); eu não tenho apelido (...).”

Embora o apelante tenha sustentado sua condição de usuário e que as drogas apreendidas na rua residência [assumiu a propriedade apenas destas e da balança de precisão] seriam destinadas ao consumo, há provas concretas apontando a traficância, notadamente ao se considerar a localização de apetrechos comumente utilizados para a preparação e distribuição de entorpecentes [balança e caderno], sem olvidar o significativo valor em dinheiro.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Depois, a diligência realizada na residência do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em investigação preexistente, decorrente de suspeitas de tráfico de drogas por parte dele, o que foi confirmado com a localização dos ilícitos no local.

Não se pode olvidar que o apelante não comprovou possuir emprego lícito e profissão definida, mormente para demonstrar a origem da significativa quantia em dinheiro encontrada em sua residência.

Repito: ainda que fossem desconsiderados os ilícitos encontrados na residência dos adolescentes Mateus e Luana, as prévias monitorações na residência do réu, assim como todo o material lá encontrado [drogas, balança de precisão, caderno de anotações de traficância, significativa quantia de dinheiro], mostram-se suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Nesse contexto, a significativa quantidade de droga apreendida, as anotações de contabilidade do tráfico, a balança de precisão, a elevada quantia de dinheiro e as investigações prévias, como também os depoimentos dos agentes policiais, justificam a manutenção o édito condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Noutra vertente, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Diante das circunstâncias delineadas aos autos, vejo que o réu, como bem apontou o juiz da causa, não se tratava de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava às atividades criminosas, não em razão apenas da quantidade/variedade das drogas apreendidas, mas especialmente da apreensão de petrechos e significativa quantia em dinheiro, sem olvidar as incontáveis anotações da contabilidade da traficância que continha no caderno localizado na residência do réu.

D
epois, como já dito, a diligência realizada na residência do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em investigação/monitoração preexistente, decorrente de suspeitas de tráfico de drogas por parte dele, o que foi confirmado com a localização dos ilícitos no local.

Não bastasse, os registros de atos infracionais também afastam a possibilidade de reconhecimento do privilégio.

Destaco os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“As instâncias antecedentes concluíram pela habitualidade delitiva do paciente considerando não só na quantidade da droga encontrada, mas também (...) a apreensão de petrechos do comércio espúrio (balança de precisão) e caderno de contabilidade do tráfico.”
(HC 413.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 22/11/2017)

(...) houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato de que o paciente já fora responsabilizado por atos infracionais, (...) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 713.240/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4/4/2022)

“A
benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”

(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Noutro giro, tenho que as provas são insuficientes para manter a condenação do réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, notadamente porque nada foi encontrado na residência dele que pudesse vinculá-lo ao referido artefato localizado em outro local.

Em Juízo, o apelante negou a propriedade do armamento encontrado na residência dos adolescentes Matheus e Luana.

O investigador polícia, Patric Oliveira dos Santos, ratificou as declarações extrajudiciais dos adolescentes Matheus e Luana, no sentido de que a arma de fogo, que estava na residência destes, pertencia ao apelante.

Como se vê, diferente da condenação pelo crime de tráfico de drogas [que não está calcada apenas nas versões dos adolescentes], o que existe contra o apelante em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo é apenas as declarações extrajudiciais dos menores, as quais, embora tenham sido reproduzidas em Juízo pelo agente policial, não podem, isoladamente, autorizar a condenação.

Ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao réu, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com efeito, o apelante deve ser absolvido quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Nesse contexto, fica o apelante condenado apenas pelo crime de tráfico de drogas, à pena imposta na sentença, qual seja
“05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO
, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época do fato”
.

Registro que o regime prisional fechado foi fixado pelo juiz da causa após a somatória das penas.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o réu
DEIVID MARCOS DA SILVA do crime previsto no art. art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, como também estabelecer o regime semiaberto para a condenação do tráfico de drogas.

Outrossim,
comunique-se
ao Juízo da Execução Penal [4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis] para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022